Tribunal: TJPA
Processo: 0000157-65.2005.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000157-65.2005.8.14.0055

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CERAMICA SANTO AMARO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. MOROSIDADE DO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I- Ajuizada a ação no prazo previsto para o seu exercício, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição quando a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

II- Não se pode admitir que a parte exequente seja penalizada pela demora advinda, exclusivamente, da máquina do judiciário.

III- Recurso conhecido e provido. Prescrição afastada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito. Decisão Unânime.

Vistos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
,

em face da sentença prolatada pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que julgou extinta a
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
movida em face de
CERÂMICA SANTO AMARO LTDA
, ante o reconhecimento da prescrição originária do crédito tributário que embasou a ação.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Dessa forma, como a prescrição é matéria atinente ao mérito, a pretensão do exequente de obter o pagamento do crédito pela via judicial resta prejudicada, já que configurada a ocorrência da prescrição originária na data de 31/01/2007, uma vez que o executado não foi devidamente citado em data anterior.

Posto isso,
RECONHEÇO a PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA e DECLARO
extinto o crédito tributário em que se fundou a presente demanda e, em consequência,
EXTINGO
o processo de execução nos termos do art. 487, II, do CPC e os ditames do Código Tributário Nacional. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. 17812251).

Em suas razões, sustenta a inocorrência da prescrição originária, tendo em vista que a demora na pratica dos atos judiciais decorreu dos mecanismos inerentes ao Judiciário.

Assevera que não houve inércia por parte da Fazenda Pública, pois sempre diligenciou em tempo hábil, não podendo ser responsabilizado pelo decurso excessivo do tempo.

Aduz que nos termos do art. 40, §4º da LEF se não forem localizados bens à penhora, caberá a suspensão da execução e após este prazo, será dado vistas a parte exequente para se manifestar, para só então a prescrição ser declarada, o que não ocorreu na hipótese.

Aponta violação aos princípios do contraditório e da decisão não-surpresa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para afastar a incidência da prescrição originária, com o consequente retorno dos autos à origem para prosseguimento da demanda.

A parte apelada não apresentou contestação.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 18840596).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo questões preliminares, passo ao mérito da causa.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição originária na ação de Execução Fiscal proposta pelo Estado do Pará.

A sentença de piso se baseou no fato de que se passaram mais de 05 (cinco) anos sem que ocorresse a citação válida da parte executada.

Compulsando os autos, observa-se que o crédito tributário foi constituído em 31.01.2002, conforme CDA juntada às fls. 03; a ação foi proposta em 20.09.2005; o despacho citatório foi proferido um dia depois, em 21.09.2005, todavia, o mandado de citação e penhora só fora expedido em 07.04.2014 (fls. 09), e fora cumprido em 09.12.2014, porém, sem sucesso, conforme certidão do Oficial de Justiça de id. 17812245.

Em 31.10.2016, foi proferido despacho determinando a intimação do exequente para manifestação (id. 17812246), no entanto, a Fazenda Pública não se manifestou, sobrevindo a sentença ora guerreada no ano de 2019.

Insta ressaltar que, em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I, do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005, cuja aplicação deve ser imediata aos processos ajuizados após sua entrada em vigor, que ocorrera em 09/06/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

No presente caso, diante da data da propositura da execução (ano 2005), estamos diante de aplicação da redação do inciso I, do parágrafo único do art. 174, com a alteração implementada pela LC 118/2005, onde a prescrição originária se interrompia pelo despacho que ordena a citação, o que ocorreu antes do prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição.

Analisando o curso processual, constata-se que a demora no cumprimento do impulso oficial do processo não pode ser atribuído ao exequente, uma vez que, em que pese o despacho citatório ter sido proferido em 21.09.2005, o mandado de citação e penhora só fora efetivamente expedido em 07.04.2014, isto é, quase 09 (nove) depois, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ,
in verbis
:

Súmula 106, STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Nesse passo, não restou demonstrada a responsabilidade do ente fiscal pela demora do andamento processual. Ao contrário, entendo tratar-se de nítido caso em que deve a responsabilidade pela demora deve ser atribuída ao mecanismo do judiciário, em razão do não impulso oficial do processo.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 106 DO STJ.
ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF.

1.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.111.124/PR Rel.Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC e Resolução 8/2008 do STJ), consolidou entendimento segundo qual aplica-se às execuções fiscais a Súmula 106/STJ, desse modo, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

2. Omissis.

(STJ - AgRg no AREsp: 77330 RS 2011/0268998-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/02/2012, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 13/02/2012)”. (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULA 106 DO STJ.

Havendo demora na citação por morosidade da máquina judiciária, injustificável o reconhecimento da prescrição. Aplicação da Súmula 106 do STJ. APELAÇÃO PROVIDA.”
(TJ-RS - AC: 70041363292 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 11/05/2011, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/06/2011).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ.

1. Omissis.

2. No caso, o Tribunal de origem deixou consignado que os créditos tributários foram constituídos mediante declaração entregue em 23.10.1998, data a partir da qual teve início o prazo prescricional de cinco anos.
Registrou, ainda, que a execução fiscal foi ajuizada em 29.7.2003, e que a demora na citação da parte executada, ocorrida em 6.2.2006, não se deu por culpa da Fazenda. Ressaltou que a ação foi ajuizada em tempo razoável para que se concretizasse a citação antes do transcurso da prescrição. Assim, decidiu com acerto pela aplicação da Súmula 106 do STJ, razão pela qual não há que se falar em violação do art. 174 do Código Tributário Nacional.

3. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1149862 PR 2009/0138616-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2011)

Desse modo, não há que se falar em ocorrência da prescrição originária na hipótese dos autos, vez que não se pode penalizar o erário em razão da paralisação dos autos e da fluência do tempo, circunstâncias essas que não podem ser atribuídas à Fazenda Pública, conforme explicitado alhures.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
, para afastar a ocorrência da prescrição originária e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024